Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750939-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMONRA ARUANDA SILVA BARBOSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMONRA ARUANDA SILVA BARBOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos no 0711711-10.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para autorizar a parte autora a participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO — ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA, do Superior Tribunal de Justiça, promovida pela ré CEBRASPE, com a concessão de TEMPO ADICIONAL PARA A 14 REALIZAÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS, nos termos do subitem 6.4.9.2 do Edital ,já que comprovada a sua condição de deficiente. A agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência leve ou inexistente da linguagem funcional. Aduz ter solicitado à banca atendimento especializado, com mesa e cadeira separados, sala individual e tempo adicional de prova – 1 hora. Relata que o pedido foi indeferido sob o argumento de que “o laudo médico não apresenta a justificativa indicada pelo profissional da área atestando a necessidade deste atendimento (tempo adicional), contrariando assim o edital de abertura”. Narra que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento que o agravante não atendeu a norma do edital, pois não teria apresentado laudo médico que justificasse a necessidade de tempo adicional para a realização da prova. Ressalta que o documento apresentado não foi considerado laudo médico, mas mera declaração, que teria sido elaborado posteriormente ao recurso administrativo interposto. Assevera que em menos de dez dias, nos autos no. 0711354-30.2024.8.07.0014, o mesmo laudo foi considerado para deferir pedido idêntico para outro certame e que o indeferimento da tutela nos presentes autos representa grave violação à segurança jurídica. Diante da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, requer a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a agravante a participar do certame para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA, do Superior Tribunal de Justiça, promovida pela ré CEBRASPE, com a concessão de TEMPO ADICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS, nos termos do subitem 6.4.9.2 do Edital, já que comprovada a sua condição de deficiente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 219141410, dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Inicialmente, convém registrar que diferentemente do alegado pela agravante, de que o mesmo laudo foi considerado para deferir pedido idêntico para outro certame, verifico que quando foi proferida a decisão agravada apenas a declaração de ID no. 219080730 havia sido juntada aos autos e que o relatório de ID no. 219184793 foi juntado depois da referida decisão, por ocasião da petição requerendo juízo de retratação e informando a interposição do presente agravo. Já nos autos no 0711354-30.2024.8.07.0014 foi deferida a tutela de urgência com base em ambos os documentos. No tocante ao pedido da recorrente, verifico que ele encontra respaldo no próprio edital do certame, item 6.4.9.2, alínea b, o qual prevê que o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas objetivas e discursiva deverá apresentar laudo de “médico ou profissional de saúde de nível superior, que atue na área da deficiência do candidato (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional), com carimbo e número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional.” Nesse sentido, entendo que os laudos mencionados comprovam a necessidade de atendimento especial da agravante. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a prova acontecerá no próximo domingo, dia 1o/12. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Com essas considerações, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a parte ré autorize a agravante a participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA, do Superior Tribunal de Justiça, promovida pela ré CEBRASPE, com a concessão de TEMPO ADICIONAL de 01 (uma) hora PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS, nos termos do subitem 6.4.9.2 do Edital, pois devidamente comprovada a sua condição pessoa com deficiência. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador